Tribunal: TJDFT
Processo: 0008458-80.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. ART. 226 DO CPP. IRREGULARIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECOTE DO EMPREGO DE ARMA. INCABÍVEL. PROVA FIRME. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. APREENSÃO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INVIABILIDADE.

I – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, em especial o Laudo de Perícia Papiloscópica, que registrou a presença das digitais do réu no automóvel subtraído.

II – Os procedimentos constantes do art. 226 do CPP não são de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações a serem realizados quando possível. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, com as orientaçõoes legais.

III – É pacífico o entendimento de ser prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal, se as declarações da vítima demonstram a utilização do artefato na empreitada criminosa.

IV – Quando não realizadas a apreensão e a perícia do armamento, compete à Defesa o ônus de provar a utilização de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, consoante art. 156 do CPP.

V – Incabível, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena aquém do mínimo legalmente previsto no preceito secundário da norma, conforme enunciado sumular no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedente do Supremo Tribunal Federal - Repercussão Geral, RE no 597270 RG-QO/RS.

VI – Recurso conhecido e desprovido.